Tribunal: TJSP
Processo: 2095490-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno – Deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Apesar de a recorrida ter indicado duas clínicas credenciadas, o recorrente insiste em ser tratado no estabelecimento por ele escolhido mediante reembolso integral – Há documento que demonstra que essa clínica não disponibiliza o tratamento nos exatos termos pleiteados – Ausente prova de que o recorrente foi atendido

Ementa:
Agravo interno – Deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Apesar de a recorrida ter indicado duas clínicas credenciadas, o recorrente insiste em ser tratado no estabelecimento por ele escolhido mediante reembolso integral – Há documento que demonstra que essa clínica não disponibiliza o tratamento nos exatos termos pleiteados – Ausente prova de que o recorrente foi atendido em sua cidade (Paulínia) e não em Campinas - Imprescindível contraditório - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095490-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
HENRIQUE SANTICIOLLI LAGE, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095490-20.2020.8.26.0000/50000 - JV 22463
2
VOTO N°: 22463
AGRV. INTERNO No: 2095490-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PAULÍNIA
AGTE.: HENRIQUE SANTICIOLLI LAGE, REPRESENTADO PELA MÃE
AGDO.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Agravo interno
Deferimento de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento Apesar de a recorrida ter indicado
duas clínicas credenciadas, o recorrente insiste em ser
tratado no estabelecimento por ele escolhido mediante
reembolso integral Há documento que demonstra que essa
clínica não disponibiliza o tratamento nos exatos termos
pleiteados Ausente prova de que o recorrente foi atendido
em sua cidade (Paulínia) e não em Campinas -
Imprescindível contraditório - Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que deferiu
efeito suspensivo a agravo de instrumento da recorrida.
O recorrente afirma que o médico “neuropediatra”
prescreveu “tratamento de reabilitação multidisciplinar com PSICOLOGIA
COMPORTAMENTAL,
FONOAUDIOLOGIA
E
TERAPIA
OCUPACIONAL, TODAS COM O MÉTODO ABA” (maiúsculas e negrito no
original) (fls. 3).
Aduz que a Sul América indicou duas clínicas
“incapazes de atender a quantidade de horas indicadas” e de “atenderem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095490-20.2020.8.26.0000/50000 - JV 22463
3
ambiente da criança residente em Paulínia” (negrito no original) (fls. 4).
Assevera que “o laudo médico é cristalino ao determinar
como e onde os tratamentos devem ocorrer” (negrito e grifo no original) (fls.
6). Acredita ter direito ao reembolso integral. Invoca julgados.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão
que deferiu tutela de urgência e determinou que a Sul América autorize os
“atendimentos terapêuticos” em 5 dias.
Foi deferido efeito suspensivo a esse recurso porque, em
sumária cognição, há verossimilhança na alegação de ausência de negativa
de cobertura e porque a recusa do recorrente em frequentar a clínica
credenciada infirma a alegada urgência.
O recorrente pediu reconsideração e alegou que o
tratamento deve ser realizado em “em ambiente da criança” (negrito e grifo
no original) (fls. 87 do agravo de instrumento).
Após a juntada das contrarrazões, ele insistiu na
reconsideração com alegações semelhantes às razões deste agravo interno
(esse pedido e o presente recurso têm a mesma data).
Ambos os pedidos de reconsideração foram indeferidos,
pois não há prova de que a médica que assina o laudo de fls. 28 do agravo de
instrumento tenha atendido o recorrente em Paulínia.
Constatou-se também que a clínica escolhida pelo
recorrente não disponibiliza o tratamento nos exatos termos prescritos pela
médica (fls. 125 do agravo de instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095490-20.2020.8.26.0000/50000 - JV 22463
4
O documento de fls. 24 do presente recurso confirma
essa constatação.
No segundo pedido de reconsideração o recorrente
argumentou que “iniciar a terapia de forma incompleta nada adiantará ao
menor, tendo em vista que apenas a forma prescrita trará efeitos positivos”
(negrito e destaque em amarelo no original) (fls. 122 do agravo de
instrumento).
Como se nota, segundo o próprio recorrente, o
tratamento da clínica por ele escolhida e não credenciada seria ineficaz.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora